Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO E RESCISÃO DE CONTRATO. JULGAMENTO CONJUNTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. INVIABILIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. EMENTA. OMISSÃO. EMENTA. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de prequestionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Lado outro, nos termos do disposto no artigo 1.025 do CPC, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
3 – Inexistindo omissão nos fundamentos do julgado e violação dos dispositivos legais mencionados, rejeita-se o vício arguido com o intuito de modificar o resultado do julgamento.
4 – Acolhem-se os Embargos de Declaração para correção de omissão constante apenas da ementa dos acórdãos, o que, todavia, não enseja a atribuição de efeitos modificativos às conclusões adotadas no julgamento realizado.
Ambos os Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.